Tribunal: TJMT
Processo: 1001347-81.2024.8.11.0049
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001347-81.2024.8.11.0049
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NATANAEL BORGES DA CONCEICAO - CPF: 012.148.651-60 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):
NATANAEL BORGES DA CONCEICAO

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO REGULAR PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO INAPLICÁVEIS AO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação cível, sob o fundamento de deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal e da não comprovação da hipossuficiência econômica, após regular intimação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita e a intimação específica para regularização, conduz legitimamente à deserção, mesmo diante da invocação dos princípios da primazia do mérito, do contraditório e da instrumentalidade das formas.

III. Razões de decidir

3. A parte agravante foi expressamente intimada para comprovar hipossuficiência ou recolher o preparo recursal, mas permaneceu inerte, inviabilizando o conhecimento do recurso.

4. O indeferimento da justiça gratuita, devidamente fundamentado, enseja a exigência do preparo no prazo de cinco dias, conforme art. 101, § 2º, do CPC.

5. Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas não eximem o cumprimento dos requisitos formais recursais, especialmente diante de vício insanável não sanado por culpa da parte.

6. Inexiste violação ao contraditório e à ampla defesa quando assegurado o direito à manifestação e observado o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento da gratuidade da justiça e regular intimação da parte para suprir o vício, caracteriza deserção e inviabiliza o conhecimento do recurso. 2. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a obrigatoriedade do cumprimento das normas processuais essenciais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 99, § 7º; 101, § 2º; 1.007, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
NATANAEL BORGES DA CONCEICAO
contra decisão proferida em ID.
326886883
, que não conheceu o recurso de apelação cível em razão de sua deserção.

A parte agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção incorreu em equívoco ao aplicar, de forma genérica, as regras relativas ao preparo recursal, sem esclarecer a natureza do vício a ser sanado nem a hipótese legal efetivamente incidente.

Sustenta que não houve indicação clara acerca da necessidade de recolhimento do preparo em dobro, de complementação por insuficiência ou de recolhimento em razão de eventual indeferimento de justiça gratuita, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Defende, ainda, a incidência dos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas, pleiteando o afastamento da deserção ou, subsidiariamente, a concessão de nova oportunidade para regularização do preparo, a fim de viabilizar o exame do mérito recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID
335908881
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
NATANAEL BORGES DA CONCEICAO

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão proferida em ID.
326886883
, que não conheceu o recurso de apelação cível em razão de sua deserção.

A parte agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção incorreu em equívoco ao aplicar, de forma genérica, as regras relativas ao preparo recursal, sem esclarecer a natureza do vício a ser sanado nem a hipótese legal efetivamente incidente.

Sustenta que não houve indicação clara acerca da necessidade de recolhimento do preparo em dobro, de complementação por insuficiência ou de recolhimento em razão de eventual indeferimento de justiça gratuita, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Defende, ainda, a incidência dos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas, pleiteando o afastamento da deserção ou, subsidiariamente, a concessão de nova oportunidade para regularização do preparo, a fim de viabilizar o exame do mérito recursal.

Com relação a decisão, ora agravada, esta restou assim fundamentada:

“É o relatório. Decido.

Desta forma, uma vez que o preparo não foi pago e apresentado nos autos no prazo estabelecido pelo Relator, o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade, devendo ser aplicado ao caso os artigos, 1007, 101 e 932, III, todos do Código de Processo Civil, os quais permitem ao relator negar seguimento monocraticamente ao recurso, transcrevo
:

“
Art. 1.007
. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

[...]

§ 2
o
A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”.

Art. 101. [...]

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

" Art. 932: Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

[...]

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível."

Nesse sentido, também dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:

“Art. 51 – Compete ao relator:

VII –
Negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível
, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior (...)”.
(Destaquei)

Destarte, a ausência de demonstração do recolhimento preparo recursal, mesmo após a intimação do advogado do Apelante, impõem o reconhecimento da deserção e por conseguinte o não conhecimento monocraticamente do presente recurso.

Nesse sentido se manifesta a doutrina:

“
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer)
. Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício. [...]
Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso
.
[...] Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito
[...] Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade,
se sanável for
.
[...]
”

(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079).

“[...]
O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.
[...]”.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946).

Na mesma vertente tem se posicionado a jurisprudência em casos análogos,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PREPARO. RECOLHIMENTO EFETUADO APÓS O PRAZO CONSIGNADO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Segundo a jurisprudência majoritária do STJ, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo; contudo, o não pagamento no prazo estipulado implicará deserção
" (
EDcl
no Ag 1047330/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
DJe
02/09/2010). 2. Agravo regimental desprovido. [...]”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 300788 BA 2013/0046121-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. [...]
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. PARTE INTIMADA PARA COMPROVAR O PREPARO, CONSOANTE PRERROGATIVA DISPOSTA NO ARTIGO 99, §7º, DO NCPC. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREPARO NÃO REALIZADO. DESERÇÃO
. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]1. Uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita ante a não comprovação da situação de hipossuficiência, deve ser recolhido o preparo no prazo que lhe foi oportunizado. Inexistente o pagamento do preparo, a deserção é um imperativo, motivo pelo qual, não deve ser conhecido o recurso [...]”. (TJPR - 15ª
C.Cível
- 0010352-92.2010.8.16.0083 - Francisco Beltrão
- Rel.
: Desembargador
Jucimar

Novochadlo

- J.
06.06.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – [...] INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO DOS APELANTES PARA PAGAMENTO DO PREPARO – PETIÇÃO REQUERENDO A DILAÇÃO DO PRAZO, BEM COMO A SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO DESIGNADO – PRECLUSÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] o
benefício da justiça gratuita foi indeferido
, assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. Todavia, ao invés de interpor o recurso cabível da decisão, o primeiro
apelante apresentou petição, requerendo a dilação do prazo, bem como a suspensão do processo, por mais 15 (quinze) dias
, para o recolhimento do preparo recursal (fl. 216). 4. Contudo,
tal pedido não tem o condão de interromper o prazo designado (de cinco dias), circunstância que conduz à preclusão do prazo para recolhimento do preparo
. 5.
Nesse contexto, diante da inércia dos Apelantes, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, porquanto o recolhimento do preparo recursal trata-se de causa objetiva de admissibilidade
”. (TJMT - N.U 0001935-90.2010.8.11.0051, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017,
Publicado
no DJE 07/04/2017)

Assim, constatada a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo designado, resta inviabilizado o conhecimento do presente recurso, porquanto não preenche o pressuposto de admissibilidade de regularidade formal (recurso deserto).

Diante do exposto, não conheço
do vertente
recurso, com fulcro no artigo 932, c/c 1.007, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

Como é cediço, o art. 101, §2º, do CPC, estabelece que,
“Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso
.”

Aqui, é de rigor a indicação de existência de prazo estipulado por comando legal, sendo que por força do que dispõe o artigo 3º da Lei de introdução as Normas do Direito Brasileiro sobre a impossibilidade de que seja cumprida a lei sob alegação de não conhecimento.

Em igual sentido, importa o registro que o Enunciado 97 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, expressa o que segue:

Enunciado 97. É de cinco dias o prazo para efetuar o preparo.

No caso dos autos, conforme consta no sistema PJE, além de haver prazo legal a ser cumprido a respeito do caso, houve a devida intimação pela r. secretaria com a devida indicação do prazo escorreito a ser cumprido, conforme se verifica pela Aba Expedientes:

A parte agravante foi devidamente intimada para, no prazo de cinco dias, comprovar sua hipossuficiência mediante apresentação de documentos idôneos ou, alternativamente, efetuar o recolhimento do preparo recursal, conforme se verifica no documento de identificação ID nº
320923391
. Contudo, permaneceu inerte, conforme registrado no ID nº
323785874,
não atendendo à determinação judicial.

Dessa forma, foi indeferido o pedido de justiça gratuita, por falta de elementos que evidenciassem a hipossuficiência financeira da parte requerente, conforme decisão de ID nº

324166887
, sendo intimada para, no prazo de cinco dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Entretanto, permaneceu novamente inerte (ID nº
326865363
).

No caso em apreço, a parte agravante deixou de efetuar o recolhimento do preparo no prazo legal, deixando transcorrer in albis a oportunidade de sanar o vício.

A agravante sustenta, ainda, que o processo deve observar o princípio da primazia do julgamento do mérito. Todavia, tais alegações não merecem prosperar.

O princípio da primazia do julgamento de mérito deve, de fato, ser prestigiado ao longo de todo o trâmite processual. Contudo, tal princípio não exime as partes do cumprimento das normas processuais estabelecidas pelo Código de Processo Civil de 2015.

Tratando-se de vício que se tornou insanável, por falha atribuída exclusivamente à parte, que, mesmo após regularmente intimada para sanar o defeito, não regularizou o preparo, não é possível invocar o referido princípio como fundamento para afastar a deserção.

A agravante alega, ainda, que a decisão judicial afronta os princípios do contraditório e do devido processo legal. No entanto, tais argumentos não encontram respaldo.

Desde que o juízo observe os prazos legais, as formalidades processuais e assegure a paridade de armas entre as partes, não há que se falar em violação ao devido processo legal ou ao contraditório. A decisão desfavorável ao recorrente apenas reflete o entendimento do magistrado, após análise dos argumentos e das provas constantes dos autos, de que o direito pleiteado não era cabível, sem que isso comprometa a legalidade do procedimento.

No caso concreto, a deserção do recurso de apelação, após o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, não configura violação à dignidade da parte.

Diante disso, ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso por deserção, e limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar fundamentos jurídicos idôneos que justifiquem sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do recurso de Apelação ante a sua deserção.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026